Tribunal: TJMT
Processo: 1007649-08.2017.8.11.0006
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-03
Data de publicação: 2025-06-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007649-08.2017.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[PARADA CARIBENA CAFE BAR LTDA - ME - CNPJ: 20.196.587/0001-63 (APELADO), RICARDO AMBROSIO CURVO FILHO - CPF: 050.473.611-60 (ADVOGADO), LENIN VLADIMIR REYES PEREZ - CPF: 065.431.581-74 (APELADO), FLAVIA ANGELICA MACIEL - CPF: 996.557.721-87 (APELANTE), LENIN VLADIMIR REYES PEREZ - CPF: 065.431.581-74 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

Direito Civil. Apelação Cível. Obrigação De Fazer E Indenização.
Preliminar de Nulidade da Citação Ficta rejeitada. Preliminar de Cerceamento de Defesa Rejeitada. Mérito.
Inadimplemento Contratual. Transferência De Propriedade De Veículo. Danos Morais Não Configurados.
Recurso Parcialmente Provido
.

I. Caso em exame

1.
Ação ajuizada por pessoa jurídica
, e representante legal, em face de
ex-sócia por descumprimento de acordo extrajudicial quanto à obrigação de transferir a titularidade de veículo automotor dado em pagamento por quotas societárias.

2.
Pedido de condenação à obrigação de fazer, quitação de débitos e indenização por danos morais.

II. Questão em discussão

2. A questão controvertida consiste em
v
erificar: (i) a validade da citação por edital e a alegação de cerceamento de defesa; e (
ii
) a responsabilidade pela não transferência do veículo e a existência de danos morais indenizáveis.

III. Razões de decidir

4. A citação por edital é válida, uma vez demonstradas diligências suficientes para localização da parte, nos termos da jurisprudência do STJ.

5. Inexistência de cerceamento de defesa, pois a prova requerida é irrelevante para o julgamento da lide, conforme art. 370, parágrafo único, do CPC.

6. Configurado inadimplemento da obrigação contratual de transferir a titularidade do veículo, sendo devida a imposição da obrigação de fazer.

7. A ausência de circunstâncias extraordinárias afasta o dever de indenizar por danos morais, nos termos da jurisprudência do STJ.

I. Dispositivo e tese

8
. Recurso provido
em parte

para excluir a condenação por danos morais.

Tese de julgamento: "
O inadimplemento contratual referente à
falta de
transferência de titularidade de veículo não gera, por si só, obrigação de indenizar por danos morais
"
.

____________________________

Dispositivos relevantes citados
:
CPC/2015,
arts
. 72, II; 370, parágrafo único; CTB, art. 123, §1o.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ,
AgInt
no REsp 1932682/RJ.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE APELAÇÃO N
.
o

1007649-08
.20
17
.8.11.00
06

Trata-se de

Recurso de Apelação interposto por
Flávia Angelica Maciel
, representada pela Defensoria Pública
do Estado de Mato Grosso,
nomeada
Curadora Especial
,
em virtude da sentença proferida pela Juíza da
2a Vara Cível da Comarca de Cáceres, que
julgou procedentes os pedidos formulados na Ação de Obrigação de Fazer
c
/c
Indenização por Danos Morais, ajuizada pela pessoa jurídica
Parada
Caribeña
Café Bar Ltda
.
e por
Lenin Vladimir Reyes Perez
.

A Juíza
de 1o grau
fundamentou que a Apelante se
comprometeu a transferir 20
(vinte)
quotas sociais
e, e
m contrapartida,
recebeu o
veículo Mitsubishi Pajero TR4, placa NIZ-5693,
competindo-lhe transferir a titularidade do automóvel no Órgão de Trânsito.

A despeito disso,
a Apelante deixou de cumprir a obrigação secundária, motivo pelo qual foi compelida a transferir a titularidade do veículo para o seu nome, assumir os débitos tributários e multas
de trânsito
, e indenizar os Apelados no montante de R$ 8.000,00 (oito mil reais), a título de danos morais.

F
oi compelida a arcar o ônus
da
sucumbência, cujos honorários foram arbitrados em
10% (dez por cento) do valor atualizado da causa.

A Defensoria Pública
recorreu da sentença. Aduziu que a citação ficta é nula porque não foram esgotados os meios
legais de
localização pessoal
da representada
.

S
uscitou ofensa ao devido processo legal em razão do indeferimento de diligência ao Detran
, pois tinha como objetivo comprovar a situação do veículo e eventual posse em nome de terceiro.

No mais, sustentou a i
nexistência de elementos que justifiquem indenização por danos morais, sendo o caso de mero inadimplemento contratual.

Sem contra
rrazões, embora oportunizados para o ato.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes Pares,

A empresa
Parada
Caribeña
Café Bar Ltda.
, representada por seu sócio administrador
Lenin Vladimir Reyes Perez
, propôs
A
ção de
O
brigação de
F
azer cumulada com pedido de indenização por perdas e danos em face de
Flávia Angélica Maciel
, com base em inadimplemento contratual referente à transferência de propriedade de veículo automotor.

Disse que, em 24/08/2016, entabularam acordo extrajudicial
no bojo do Processo n. 8012071-35.2016.8.11.0006, homologado por sentença
(
21/09/2016
), no qual a Apelante se comprometeu transferir 20 (vinte) quotas sociais da pessoa jurídica
Parada
Caribeña
Café Bar Ltda.
para o Apelado
Lenin Vladimir Reyes Perez
, mediante contraprestação de
R$ 25.000,00
(vinte e cinco mil reais)
em
0
3
(três)
parcelas mensais
.

Considerando que o Apelado deixou de adimplir o valor em pecúnia, as partes renegociaram o acordo em
22/12/2016, no qual
o Apelado
entregou
à Apelante
o veículo
Mitsubishi Pajero TR4,
cor branca,
ano e modelo 2009
,
placas NIZ5693
.

Salientou que, na época, o
veículo estava com pendências de IPVA, licenciamento e multas, que foram assumidas p
ela Apelante
, conforme previsão contratual.

Assinado o recibo de transferência
(
23/12/2016
)
, c
onvencionou-se
que
a
transferência
no Órgão de Trânsito
deveria ser feita
até 20/04/2017,
sob pena de perdas e danos, além de retenção do bem.

Para viabilizar
o ato
, o Apelado outorgou
procuração com poderes para que a
Apelante
efetuasse
os trâmites legais
.
Contudo, passados alguns meses, a transferência não foi realizada, e o veículo
circula de forma irregular, o que teria gerado prejuízos morais e financeiros.

Ao final de seu arrazoado, os Apelados pediram
a
obrigação de
a Apelante
passar para o seu nome a propriedade do automóvel,
quitar as dívidas pendentes
e de
indeniza
r os danos morais que alegou ter
causad
o, com a sugestão da importância de R$ 35.000,00 (trinta e cinco mil reais).

A inicial foi instruída com os acordos extrajudiciais
,
a procuração pública outorgada à Apelante
, extrato de débitos tirados da Secretaria de Fazenda (IPVA),
recibo de autorização para transferência de propriedade do veículo,
e
extrato de multas registradas em 2016 e 2017
.

Recebida a inicial,
o Juiz de 1o deferiu o pedido de tutela de urgência e determinou que o Detran providenciasse a transferência para
a
Apelante
,
cuja ordem foi cumprida em
21/01/2019, com a emissão d
e novo
Certificado de Registro de Veículo
(ID 263471303 – pág. 02/03)
.

No mais,
iniciaram as buscas para citação pessoal.

Em uma das tentativas, foi informado ao Oficial de Justiça que
a ré
est
aria
residindo na Espanha
, sem
previsão de retorno para o Brasil.

Verificada a hipótese de ocultação,
num primeiro momento,
o Juiz da causa deferiu a citação por hora certa
e, ante a dificuldade de localização, foi autorizada a citação ficta

pelo prazo de 30 dias
(ID 263471308)
.

A
Defensoria Pública
foi nomeada
curadora especial
e a
present
ou
contestação por negativa geral
.

Em síntese,
suscitou a nulidade da citação editalícia
(ID 263471317)
e
pediu que o Detran fosse oficiado para
inform
ar
se o veículo
possuía
multas
“
ocorridas no período em questão
”
e,
em caso positivo,
que
fossem enviados os
autos de infração para identifica
r o infrator (ID 263471326).

Na sequência, encerrou-se a instrução
,
com a prolação da sentença recorrida.

A Juíza confirmou a tutela de urgência
e ratificou a
obrigação de a Apelante
transferir
, para o seu nome,
a titularidade do veículo
recebido no pagamento das cotas societárias da
Parada
Caribeña
Café Bar Ltda.
,
assim como
a obrigação de pagar
os débitos tributários e multas de trânsito,
existente
s
na data da renegociação do acordo extrajudicial (
23/12/2016
)
e os posteriores, quando já estava na posse direta do veículo.

Quanto ao pleito
indeniza
tório,
compeliu
-
a a
o
paga
mento
de R$ 8.000,00 (oito mil reais), a título de danos morais.

Inconformada, a Defensoria Pública recorreu.

-
Preliminar de Nulidade da c
itação por
e
dital
.

A citação por edital configura medida excepcional e, ainda que não
seja
exigível o esgotamento absoluto de todos os meios para a localização do réu, em razão da duração razoável do processo, o seu deferimento exige a realização de diligências que demonstrem que a parte est
eja
em local ignorado ou incerto
,
e que o autor não agiu de maneira desidiosa com o objetivo de localizar o paradeiro do réu.

Saliento que, de acordo com o entendimento do STJ, a
ausência de requisição de informações junto às concessionárias de serviços públicos não implica a nulidade da citação editalícia, sobretudo quando foram realizadas outras diligências
,
a fim de
identificar o endereço do
réu
. Nesse sentido
está o
Acórdão 1725058, Relator: CARMEN BITTENCOURT, 8a Turma Cível, DJE: 18/7/2023.

No caso em exame, foram empreendidas diversas diligências no intuito de tentar localizar o endereço da Apelante e todas foram infrutíferas.

O
advogado para parte
Apelada
informou possíveis endereços que a Apelante poderia ser localizada
, inclusive, em residência de familiares
, tendo sido constatado pelo Oficial de Justiça, e confirmado em
redes sociais
, que
estaria residindo fora do país (Espanha)
,
em local incerto
e não sabido
,
o
que significa que a citação ficta encontra lastro
e é válida
.

Logo, sem delongas, a
curadoria especial foi nomeada
corretamente
, conforme previsto no art. 72, II
,
do CPC.

Por isso, rejeito a preliminar de nulidade da citação.

-
Preliminar de c
erceamento de
d
efesa
.

O indeferimento de diligência ao DETRAN foi fundamentado
, pela Juíza de 1o grau, na
irrelevância para o julgamento do mérito.

Inconformada, a Apelante
sustentava que as multas poderiam indicar
a
posse
do verdadeiro
condutor
(possuidor direto)
do veículo Mitsubishi Pajero TR4
, de maneira que isso, na sua visão,
afetar
ia

à
imputação de culpa
pela falta de transferência da titularidade no Órgão de Trânsito, além d
a quantificação do dano moral.

Tal qual concluiu a Juíza da causa,
a prova pretendida é absolutamente dispensável para o desate da questão
.

O cerne da controvérsia refere-se ao inadimplemento contratual por descumprimento da obrigação de transferir a titularidade do veículo para o nome da
A
pelante, obrigação expressamente pactuada em contrato extrajudicial e com prazo certo (até abril de 2017).

A informação eventualmente fornecida pelo
Detran
/MT não altera a essência da relação obrigacional firmada entre as partes, tampouco elide a responsabilidade contratual assumida pela
A
pelante, já que a posse ou condução do veículo por terceiros não interfere na obrigação pessoal de promover a transferência da propriedade.

Assim, não se verifica
o alegado
cerceamento de defesa,
razão pela qual
rejeito a preliminar
.

-
Mérito

O pedido
inicial
está fundado na força obrigatória dos contratos (pacta sunt servanda), nos termos do art. 421 do Código Civil
, sobretudo porque
foi celebrado de forma voluntária e bilateral, com cláusula expressa sobre a transferência do bem.

À Apelante coube
obrigação secundária, decorrente do recebimento da posse do veículo
Mitsubishi Pajero TR4,

cor branca,
placa NIZ-5693
,
ano e modelo 2009
, notadamente
a de
promove
r
a transferência da propriedade para o seu nome, bem como assumi
r
os débitos existentes
em
23/12/2016
, e os subsequentes
.

O dever
de
passar para o
n
ome da
Apelante a
propriedade do carro
foi expressamente assumid
o

no acordo extrajudicial, com cláusula penal em caso de inadimplemento, inclusive
com a
autoriza
ção para
rete
r
o bem.

É pacífico o entendimento jurisprudencial de que compete ao adquirente providenciar a transferência da titularidade do veículo perante o DETRAN, nos termos do artigo 123, §1o, do CTB.

No caso, está
incontroverso
que
não
houve o cumprimento de obrigação
no prazo convencionado,
o que, por óbvio,
ensej
a

a satisfação
forçad
a
.

Dessa forma, mantenho a
ordem de
transferência do veículo e
de
pagamento dos respectivos débitos.

N
o tocante
à
indeniza
ção
por
danos morais, assist
e
razão à
A
pelante.

O inadimplemento contratual, por si só, não configura dano moral indenizável, exceto quando houver circunstâncias extraordinárias que evidenciem violação à dignidade da parte, o que não se verifica nos autos.

Conforme consolidado
na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

“
O mero inadimplemento contratual não gera, por si só, o dever de indenizar por danos morais, salvo se houver afronta a direitos da personalidade
”
.
(STJ,
AgInt
no
AREsp
1.199.625/MG, Rel. Min. Lázaro Guimarães,
DJe
17/05/2018)

Na espécie, a
falt
a de transferência do veículo, embora reprovável, não extrapola os limites do descumprimento contratual típico, não havendo elementos
concretos e irresolutos
que demonstrem efetiva lesão a direito da personalidade dos
Apelados
,
em especial da pessoa jurídica demandante,
tampouco prejuízos imateriais de ordem grave.

Logo,
diante do contexto fático,
os danos morais
não
foram configurados,
motivo pelo qual reformo a sentença neste ponto, para afastar
tal
condenação.

Nesse sentido, trago jurisprudência:

Nos termos da jurisprudência do STJ, o simples inadimplemento contratual, em regra, não configura
dano indenizável, devendo haver consequências fáticas capazes de ensejar o dano moral. Precedentes. Agravo interno a que se nega provimento
.

(
STJ -
AgInt
no REsp: 1932682 RJ 2021/0109604-9
, Relator.: Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Julgamento: 21/03/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
24/03/2022)
.

Feitos esses esclarecimentos,

dou parcial provimento ao apelo
, reformo

par
cialmente
a sentença
e e
xcluo a condenação
em indenização por
danos morais.

De conseguinte, redistribuo o ônus
da
sucumbência em 50% (cinquenta por cento) para cada parte, vedada a compensação. Mantenho os honorários advocatícios, e suspen
d
o a exigibilidade em face da
Apelante uma vez que é revel, representada por Curadora Especial.

Sem condenação em honorários recursais, por se tratar de recurso parcialmente provido (art. 85, §11, do CPC).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/06/2025